Tribunal: TJPA
Processo: 0000314-03.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000314-03.2008.8.14.0065

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: PEDRO DE SOUSA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação ao falecimento do requerido antes da data do ajuizamento da ação e no que concerne a ausência de capacidade de ser parte, o que gerou a extinção prematura do feito.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

e ora embargado
PEDRO DE SOUSA MEDRADO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 8931721), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8773114)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO RPEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, antes de se efetivar a citação da parte ré, observa-se que restou constado nos autos que o
requerido
faleceu anteriormente à data do
ajuizamento
da
ação
, conforme certidão de óbito, pelo que não há que se falar em capacidade processual de ser parte, gerando, indubitavelmente, a extinção prematura do presente feito.

2-S
abe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

3-
No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

4-
Assim, vejo que a tese trazida pela ora recorrente quanto a possibilidade de substituição da parte que faleceu antes do ajuizamento da ação, não está amparada no bom direito, razão que inviabiliza a reforma da sentença ora vergastada.
5-Recurso conhecido e desprovido
.
”

Alega o embargante ser necessário o prequestionamento da matéria, salientando a impossibilidade de invalidar a notificação extrajudicial recebida no endereço do contrato, ou ainda, extinguir a ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais, eis que o embargante não tinha ciência do óbito do embargado.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da desnecessidade da notificação extrajudicial ser recebida pessoalmente pelo devedor, bastando, para sua constituição em mora, a comprovação da entrega da notificação no endereço de seu domicílio.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, com fim prequestionatórios, para tonar sem efeito a sentença a fim de reconhecer a validade da notificação extrajudicial recebida no endereço do contrato de financiamento, quando não, oportunizar ao embargante a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, a fim de corrigir o polo passivo da ação e fazer constar os herdeiros do espólio do requerido, eis que tomaram ciência da ação de busca e apreensão e foram constituídos em mora, atentando-se ainda ao princípio da economia processual.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação ao falecimento do requerido antes da data do ajuizamento da ação e no que concerne a ausência de capacidade de ser parte, o que gerou a extinção prematura do feito.

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono trecho do julgado, vejamos:

“Desta feita, considerando que o falecimento do réu
ocorreu
antes
do
ajuizamento
da
ação
, deve o feito ser extinto, sem análise do mérito, considerada a ausência de capacidade de o falecido ser parte e de ser judicialmente acionado. Capacidade esta que pressupõe a existência de pessoa natural, que se extingue com a morte, consoante previsto no artigo
6º
, do
Código Civil
.

Sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.”

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022